Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. PENHORA DE VEÍCULOS. RENAJUD. ACORDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. MANTIDA A RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE.
1. Mostra-se correta a decisão judicial que homologou a suspensão do processo de execução até o adimplemento do acordo firmado pelas partes, nos termos do art. 922 do CPC, mantendo as restrições de transferência inserida no sistema Renajud em veículos de propriedade da executada, como medidas coercitivas.
2. Recurso não provido.